Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE COOPERATIVA. ASSOCIAÇÃO COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GESTÃO FRAUDULENTA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO ATENDIDOS.
I. Evidenciada a participação direta e ilícita do administrador da empresa que atuava conjuntamente com a cooperativa no empreendimento imobiliário, a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença encontra apoio no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com o artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, respondem solidariamente pelo prejuízo causado ao consumidor.
III. Agravo de Instrumento provido.